Tribunal: TJDFT
Processo: 0723440-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DF. TÉRMINO DO CONTRATO. USUFRUTO INTEGRAL DE LICENÇA MATERNIDADE. EXTINÇÃO DO CONTRATO APÓS O PERÍODO DE ESTABILIDADE. APROVAÇÃO EM NOVO CERTAME FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOVA CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
2. O candidato aprovado em processo seletivo para professor temporário irá compor tão somente o cadastro/banco de reservas e, consequentemente, terá apenas expectativa de direito sobre o exercício da docência (art. 7o do Decreto Distrital no 37.983/2017), cuja convocação ocorrerá nos casos previstos em lei, em substituição a professor titular efetivo.
3. A fruição de licença maternidade durante o exercício do cargo de professor temporário acarreta estabilidade provisória e prorroga o contrato até o final dessa estabilidade.
4. A aprovação em outro processo seletivo para exercer o mesmo cargo não prorroga o direito à estabilidade já usufruída, tampouco antecipa a convocação em outro certame.
5. Segurança denegada.